Tribunal: TJES
Processo: 5005867-42.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005867-42.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: RODRIGO ZANOTTI REBLIN e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022697-87.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO:
RODRIGO ZANOTTI REBLIN, TATIANI ROSSONI LEMOS

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO DE 27 MINUTOS QUE OCASIONOU A PERDA DA CONEXÃO. RECORRIDOS FORAM ALOCADOS EM OUTRO VOO 18 HORAS DEPOIS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação por indenização de dano moral e material ajuizada por RODRIGO ZANOTTI REBLIN, TATIANI ROSSONI LEMOS em face de TAM LINHAS AEREAS S/A.

Em síntese, os requerentes alegam que a requerida vendeu voo internacional com espaço curto para desembarque nacional e embarque internacional, e houve falha na prestação do seu serviço em “segurar” o desembarque dos requerentes, o que ocasionou a perda de seu voo com destino à Paris/França (05/07/2023 às 21h35 com chegada em 06/07/2023 às 15h15min), e sua remarcação para o dia seguinte (06/07/2023 às 15h10min e chegada em 07/07/2023 às 7h25min), fez com que esses perdessem um dia da viagem programada.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO constante da inicial, para
CONDENAR
a parte requerida a pagar
a cada parte requerente
a quantia de
R$ 10.000,00
(dez mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 7476026, a requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que o voo atrasou apenas 27 minutos devido ao desembarque lento dos passageiros do voo anterior, em vista disso, alega a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial do julgado.

Trata-se de lide em que os autores adquiriram passagens aéreas com a requerida e ocorreu um atraso, em razão do desembarque dos passageiros do voo anterior, que fez com que os recorridos perdessem o voo internacional da conexão.

Pois bem, a própria resolução nº 400 da Anac estabelece que as operadoras de transporte aéreo têm o dever de oferecerem alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, no caso de atraso de voo. Ademais, dispõe ainda que a reacomodação pode ocorrer em voo próprio
ou de terceiros para o mesmo destino
, na primeira oportunidade, devendo tal opção também ser do consumidor.

Em vista disso, a falha na prestação dos serviços resta configurada,
pois a recorrente poderia ter ofertado a possibilidade de realocação dos recorridos num voo em que eles pudessem chegar mais cedo ao seu destino final.
Nessa esteira, a recorrente não comprovou, de forma efetiva e inequívoca, o motivo de caso fortuito ou de força maior que teve o condão de influenciar o atraso do voo que culminou na perda do embarque no voo posterior.

Ademais, como bem pontuado pelo magistrado da origem, no caso vertente, a responsabilidade pelo atraso no voo não decorre de uma falha na venda dos bilhetes, mas sim de falha operacional no embarque, situação que afasta a alegação de culpa exclusiva de terceiro. Em situações como a descrita, espera-se que a companhia aérea tenha zelo com os passageiros e ofereça um serviço adequado, de forma a amenizar os transtornos causados com a perda do voo e,
in casu
, entendo que

a empresa não forneceu a solução adequada para amenizar os transtornos vivenciados pelos autores.

Quanto aos danos morais, consoante precedente do STJ no REsp. 1.584.465, é cediço que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa,
devendo a parte comprovar os danos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre
restou devidamente comprovado nos autos, pelas razões exaradas neste voto.
A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

Recurso inominado. transporte aéreo internacional. ação indenizatória por danos morais. falha na prestação de serviço evidenciada. recurso da parte autora adstrito à majoração do quantum indenizatório.
atraso no trecho de ida que culminou na perda do voo de conexão. reacomodação da passageira em voo com conexão não prevista. atraso de 10 horas para chegar ao destino contratado.
cancelamento do voo contratado para o itinerário miami ? chicago.
reacomodação para o dia seguinte. perda de compromisso agendado e uma diária de hotel. atraso de 18 horas para chegar ao destino final. dano moral configurado.
quantum arbitrado em r$4.000,00 que não comporta majoração, pois já acima dos parâmetros adotados por este colegiado no julgamento de casos análogos. sentença mantida por seus próprios fundamentos. recurso desprovido. (tj-rs - recurso cível: 71009929464 rs, relator: silvia maria pires tedesco, data de julgamento: 19/08/2021, quarta turma recursal cível, data de publicação: 23/08/2021) (original sem destaque). recurso inominado. ação indenizatória. transporte aéreo de passageiros.
atraso de voo nacional. perda de conexão. assistência prestada à passageira. hospedagem e alimentação.
insatisfação da passageira com a qualidade dos serviços prestados.
chegada no dia seguinte. voo de retorno para seu domicílio. danos morais ocorrentes.
quantum (r$2.000,00) fixado com base em atuais precedentes da turma para casos semelhantes. sentença reformada. recurso parcialmente provido. (tj-rs - recurso cível: 71009386483 rs, relator: jerson moacir gubert, data de julgamento: 20/10/2020, quarta turma recursal cível, data de publicação: 23/10/2020) (original sem destaque). recurso inominado. transporte aéreo. voo nacional. atraso superior a 04 horas. excludente de responsabilidade não demonstrada. readequação de malha aérea que não configura fortuito externo. chegada no destino final com 10 horas de atraso e necessidade de realizar conexão adicional.
perda de um dia da viagem de lazer/turismo.
assistência prestada de forma insuficiente. danos morais configurados. redução do valor fixado de r$ 4.000,00 para r$ 3.000,00 por se mostrar mais adequado ao caso concreto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao parâmetro adotado por esta turma recursal no julgamento de casos análogos.recurso parcialmente provido. (tj-rs - recurso cível: 71009747858 rs, relator: mara lúcia coccaro martins facchini, data de julgamento: 24/11/2020, primeira turma recursal cível, data de publicação: 27/11/2020) (original sem destaque).

No caso vertente, os autores demonstraram a ocorrência de circunstâncias fáticas que ultrapassam o mero aborrecimento e configuraram danos morais, à vista da falha por parte da ré que acarretou na perda do voo de conexão em relação ao horário inicialmente contratado. Outrossim, a própria empresa, caso efetivamente tivesse se empenhado na solução rápida do problema,
poderia ter realocados os requerentes em outros voos,
ainda que com escalas, ou mesmo assentos em outras companhias, mas não o fez, evidenciando uma falha na prestação de serviços capaz de configurar os danos morais reconhecidos na sentença de primeiro grau e ora confirmados.

Noutro giro,
no que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da sua fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima. Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor da indenização de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada recorrido,
quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Nesse sentido, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação devidos pela recorrente.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)